Tribunal: TJDFT
Processo: 0714950-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ONLINE. TELAS SISTÊMICAS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO EM BENEFÍCIO DO CONTRATANTE. NULIDADE CONTRATUAL. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência jurídica do contrato no 000002213434380 e de todos os débitos por ele gerados, além da condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que a contratação foi legítima e que as telas sistêmicas são suficientes para demonstração da regularidade da contratação. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais arbitrados na origem.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62872805) e com preparo regular (ID 62872806 - Pág. 1 a 4). Contrarrazões apresentadas (ID 62872812).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. As telas sistêmicas juntadas pelo recorrente servem como meio de prova. Todavia, no caso que ora se analisa, as telas e o contrato eletrônico em nome do recorrido somente corroboram suas alegações acerca da existência de contratos fraudulentos em seu nome. Cabia ao requerido comprovar que o recorrido foi o legítimo contratante, o que poderia ter sido feito com a demonstração de que o valor contratado foi creditado em sua conta, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, II, do CPC). Correta, pois, a sentença que declarou a inexistência do contrato e dos débitos em nome do recorrido.
6. Além disso, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, mostrando-se a condenação fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. No que toca à incidência dos juros, verifica-se que foi fixado a partir do arbitramento, conforme requer o recorrente, não havendo interesse recursal nesse ponto, razão pela qual o recurso não dever ser conhecido nesse ponto.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.